Tribunal: STJ
Processo: 0005767-88.2000.8.06.0062
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1954858 - CE (2021
/0256682-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JOÃO LUIZ TORRES NETO
ADVOGADOS
: ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2.
o acórdão embargado foi claro e expresso ao manter a decisão
In casu,
que não admitiu os embargos de divergência em razão dos seguintes
fundamentos: a) as teses jurídicas manifestadas no acórdão embargado e
nos paradigmas não são divergentes, sendo certo que a solução adotada
por eles é diversa em virtude da dessemelhança entre os suportes fáticos
de cada um; e b) incide no caso a Súmula n. 168/STJ, segundo a qual "não
cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se
".
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado
3. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade,
o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49526695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: ee85b828-6cc5-43ce-ab37-6e03649e068a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/08/2025
13/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: ee85b828-6cc5-43ce-ab37-6e03649e068a

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1954858 - CE (2021
/0256682-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JOÃO LUIZ TORRES NETO
ADVOGADOS
: ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2.
o acórdão embargado foi claro e expresso ao manter a decisão
In casu,
que não admitiu os embargos de divergência em razão dos seguintes
fundamentos: a) as teses jurídicas manifestadas no acórdão embargado e
nos paradigmas não são divergentes, sendo certo que a solução adotada
por eles é diversa em virtude da dessemelhança entre os suportes fáticos
de cada um; e b) incide no caso a Súmula n. 168/STJ, segundo a qual "não
cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se
".
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado
3. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade,
o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49233540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/08/2025 19:32:26
Código de Controle do Documento: cd456a4b-ec7e-48eb-a4da-e12d2438d472

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO LUIZ TORRES
NETO contra acórdão assim ementado (e-STJ fls. 1.261/1.262):
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE O
ACÓRDÃO EMBARGADO E O JULGADO PARADIGMA. ACÓRDÃO
EMBARGADO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DO STJ DE QUE MESMO AS NULIDADES
ABSOLUTAS DEPENDEM DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO E ESTÃO
SUJEITAS À PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência objetivam estancar a adoção de teses
diversas para casos semelhantes, uma vez que sua função precípua é a de
uniformizar a jurisprudência interna do Tribunal, de modo a retirar antinomias
entre julgamentos sobre questões ou teses submetidas à sua apreciação.
Não se prestam, portanto, a corrigir suposto erro de julgamento do recurso
especial.
2. O acórdão embargado está em conformidade com a orientação desta
Corte Superior de que "a jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar
que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e
" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.395.723/MS,
estão sujeitas à preclusão
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
19/8/2024
de
). No mesmo sentido, citam-se: AgRg no AREsp n. 2.601.491
27/8/2024
/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024
, DJe de
; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.992.063/CE, relatora
19/8/2024
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/2/2023
23/2/2023
e EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.589.018/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
. Incide no caso a
13/3/2019
21/3/2019
Súmula n. 168/STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
".
embargado
3. Quanto à alegação de nulidade da pronúncia as teses jurídicas,
manifestadas no acórdão embargado e nos paradigmas não são
divergentes, sendo certo que a solução adotada por eles é diversa em
virtude da dessemelhança entre os suportes fáticos de cada um. De fato, o
acórdão embargado concluiu que "a alegada nulidade da decisão de
pronúncia por deficiência de fundamentação se encontra preclusa, porquanto
não suscitada no recurso em sentido estrito, mas somente na apelação
contra a sentença condenatória, já após o proferimento do veredito pelos
". Por sua vez, o acórdão paradigma proferido no REsp n. 1.113.786
jurados
/SP analisou o acórdão do Tribunal de origem que, em RESE, ratificou a
decisão de pronúncia, motivo pelo qual a questão relativa à preclusão
temporal nem sequer foi trazida a julgamento.
Documento eletrônico VDA49233540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/08/2025 19:32:26
Código de Controle do Documento: cd456a4b-ec7e-48eb-a4da-e12d2438d472

4. Agravo regimental desprovido.
Em suas razões, o embargante alega que "o acórdão deixou de considerar
que o paradigma, mesmo sem alegação da defesa voltada à ausência de
fundamentação da pronúncia – ou seja, ausente pedido oportuno –, concluiu pela
carência de fundamentos adequados para subsidiar a decisão de pronúncia. Percebe-
se, assim, que referida circunstância corrobora a divergência instaurada, na medida em
que, enquanto a Quinta Turma destacou a preclusão do pedido, a Sexta Turma, em
sentido diverso, legitimou a tese apresentada – ainda que não alegada em momento
" (e-STJ fls. 1.277/1.278).
apropriado
Aduz, ainda, que "o acórdão ora embargado tampouco admitiu a divergência
suscitada quanto à nulidade decorrente da ausência de correlação entre a denúncia, a
pronúncia e a sentença, no que tange à qualificadora do motivo torpe do crime de
homicídio. Na hipótese, o voto-condutor apontou a evolução jurisprudencial da Corte,
no sentido de que 'mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à
preclusão'. Nada obstante, verifica-se contradição, uma vez que tal argumento pode
[...]
ser relativizado, a depender da situação do caso concreto.
Assim, na linha da
própria orientação jurisprudencial desta Corte, os fundamentos veiculados a propósito
da preclusão de nulidades absolutas não subsistem, de modo que os argumentos
objeto deste recurso podem ser conhecidas e analisadas, resultando no
reconhecimento de ausência de correlação entre a denúncia, a pronúncia e a sentença
" (e-STJ fls. 1.278/1.279).
Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes, "a fim de, sanando-se os vícios apontados: i) reconhecer a
nulidade da pronúncia; ou ii) reconhecer a ausência de correlação entre a denúncia, a
pronúncia e a sentença, no que tange à qualificadora do motivo torpe do crime de
" (e-STJ fl. 1.279).
homicídio
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, consoante disposição do art. 619 do Código de
Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em face das pretensões
deduzidas e dos demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA49233540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/08/2025 19:32:26
Código de Controle do Documento: cd456a4b-ec7e-48eb-a4da-e12d2438d472

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn 613/SP, relator Ministro
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
3/2/2016
Com efeito, os embargos declaratórios constituem instrumento de
colaboração no processo e de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
o acórdão embargado foi claro e expresso ao manter a decisão que
In casu,
não admitiu os embargos de divergência em razão dos seguintes fundamentos: a) as
teses jurídicas manifestadas no acórdão embargado e nos paradigmas não são
divergentes, sendo certo que a solução adotada por eles é diversa em virtude da
dessemelhança entre os suportes fáticos de cada um; e b) incide no caso a Súmula n.
168/STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a
".
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado
A propósito, cita-se o seguinte trecho do acórdão embargado em que se
demonstra fundamentadamente a dessemelhança do suporte fático entre o acórdão
embargado e o paradigma (e-STJ fls. 1.268/1.269):
No caso, contudo, constata-se que as teses jurídicas manifestadas no
acórdão paradigma e no acórdão embargado não são divergentes, sendo
certo que a solução adotada por eles é diversa em virtude da
dessemelhança entre os suportes fáticos de cada um.
De fato, em relação à alegação de nulidade da pronúncia, o acórdão
embargado concluiu que "a alegada nulidade da decisão de pronúncia por
deficiência de fundamentação se encontra preclusa, porquanto não
suscitada no recurso em sentido estrito, mas somente contra a sentença
condenatória na apelação, já após o proferimento do veredito pelos jurados".
Por sua vez, o acórdão paradigma proferido no REsp n. 1.113.786/SP
analisou o acórdão do Tribunal de origem que, em RESE, ratificou a decisão
de pronúncia, motivo pelo qual a questão relativa à preclusão temporal nem
sequer foi trazida a julgamento.
Documento eletrônico VDA49233540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/08/2025 19:32:26
Código de Controle do Documento: cd456a4b-ec7e-48eb-a4da-e12d2438d472

Já no que diz respeito à alegação de nulidade decorrente da ausência de
correlação entre a denúncia, a pronúncia e a sentença, no que tange à
qualificadora do motivo torpe do crime de homicídio, constata-se que a
conclusão a que chegou o acórdão embargado encontra-se em consonância
com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de que "a
jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal
mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.395.723/MS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
27/8/2024
Ademais, a contradição autorizadora da oposição dos aclaratórios deve ser
interna à decisão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão.
Evidente, portanto, não existir no corpo da decisão embargada situação
bastante a amparar o recurso integrativo. Na minha compreensão, o vício alegado, na
realidade, manifesta o inconformismo do embargante com o julgamento meritório,
desiderato inadmissível em aclaratórios.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (I)
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS IDÊNTICOS. (II) REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE FLS. 1.969/1.970 NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE FLS. 1.967/1.968 REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração de fls. 1.969/1.970 não conhecidos. Embargos
de declaração de fls. 1.967/1.968 rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RE
nos EDcl no AgRg no AREsp 639.142/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
3/8/2016
30/8/2016
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49233540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/08/2025 19:32:26
Código de Controle do Documento: cd456a4b-ec7e-48eb-a4da-e12d2438d472

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
EDcl no AgRg nos EREsp 1.954.858 / CE
Número Registro: 2021/0256682-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00057678820008060062
2000014862710199700600042400997
57678820008060062
576788200080600622000014862710199700600042400997
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOÃO LUIZ TORRES NETO
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOÃO LUIZ TORRES NETO
Documento eletrônico VDA49501411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:51
Código de Controle do Documento: f8867f6a-0b03-4aec-b44f-24fee7a204b0

ADVOGADOS
: ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan
Paciornik.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:51
Código de Controle do Documento: f8867f6a-0b03-4aec-b44f-24fee7a204b0